Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-79.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704052-79.2021.8.07.0005 RECORRENTE: LUIZ FELIPE FERREIRA MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. AMEAÇA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é inepta a inicial acusatória formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, que descreve de forma suficiente e clara os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao denunciado, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com apontamento das respectivas normas penais incriminadoras. 2. Encontra-se satisfeita a condição de procedibilidade da ação penal prevista no art. 24 do Código de Processo Penal na hipótese em que policial é vítima de ameaça, prende o autor do crime em flagrante, o conduz até a delegacia de polícia, presta declarações formais e, ainda, preenche termo de representação. 3. Inviável a absolvição quanto aos crimes de desobediência, desacato e ameaça, quando o conjunto fático-probatório se mostra coeso e harmônico, conduzindo à certeza de que o apelante, efetivamente, desobedeceu a ordem legal legitimamente emanada de policiais no regular exercício da função, bem como desacatou e ameaçou tais agentes públicos. 4. Adequada a condenação pelo crime de desobediência no caso em que se tem depoimentos uníssonos de três policiais, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que, após debelarem uma confusão entre cinco pessoas, briga ocorrida em via pública e no período noturno, uma delas se recusa a obedecer a ordem policial para colocar as mãos sobre a cabeça e virar-se para a parede, a fim de permitir revista pessoal, mesmo depois de tal ordem ser dada por mais de uma vez de forma clara e precisa. 5. Incorre nos crimes de desacato e ameaça a pessoa que, ao desobedecer a policiais no exercício legítimo das suas atribuições, profere xingamentos, de forma a desprestigiar a função pública exercida por eles, bem como faz ameaças de causar-lhes mal injusto e grave. 6. O fato de o réu, supostamente, estar sob o efeito de álcool no momento em que praticou os crimes em nada altera as circunstâncias dos delitos, porquanto a embriaguez voluntária e parcial não afasta a culpabilidade da conduta, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da "actio libera in causa", ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir substância entorpecente, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão. 7. A existência de uma condenação definitiva e anterior ao crime em análise, presentes os requisitos dos artigos 63 e 64 do Código Penal, permite o reconhecimento da reincidência. 8. Correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva não seja superior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, por se tratar de réu reincidente, consoante o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. 9. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 41 do Código de Processo Penal, suscitando a inépcia da denúncia ante a ausência dos requisitos essenciais para o seu recebimento; b) artigos 147, parágrafo único, do Código Penal, e 564, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de ameaça, tendo em vista a ausência de representação das vítimas; c) artigo 67 do Código Penal, pugnando pela revisão da dosimetria da pena fixada na segunda fase pelo crime de desacato, pois o acórdão considerou, de forma injustificada, a reincidência não específica, sendo que o recorrente apenas ostenta maus antecedentes por condenação ocorrida há mais de 5 (cinco) anos; d) artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, asseverando que preenche os requisitos para alteração do regime prisional para o aberto por não ser reincidente específico, portando apenas maus antecedentes. um menos gravoso e para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e e) artigo 283 do CPP, requerendo o direito de recorrer em liberdade. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 41 do CPP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “quanto a todas as condutas criminosas imputadas ao recorrente, a inicial acusatória foi formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. Os fatos típicos foram descritos, na denúncia, com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados na fase informativa, e inclusive foram acompanhados das respectivas normas penais incriminadoras” (ID 54300887), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 147, parágrafo único, do CP, e 564, inciso III, alínea “a”, do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A representação dispensa maiores formalidades, revelando-se suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal” (Inq n. 1.601/DF, relator Ministro Humberto Martins, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/10/2023, DJe de 12/12/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Pelo mesmo óbice sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 33, §2o, alínea “c”, e 67, ambos do CP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível levar em consideração condenações definitivas anteriores para efeito de negativar os antecedentes e para aplicar a agravante da reincidência quando distintos os respectivos fatos geradores, tal como ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no HC n. 858.776/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). E no que se refere ao regime prisional: “Na hipótese, malgrado o paciente tenha sido condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão e seja primário, tem como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, por isso, correta a fixação de regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do 33, § 2o, 'c', e § 3o, do Código Penal e da Súmula 269/STJ” (AgRg no HC n. 859.627/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto ao aludido malferimento ao artigo 283 do CPP, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025